Tribunal: TJES
Processo: 0008374-37.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Moral; Dever de Informação
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008374-37.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DULCIMAR LEMOS

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA CONFIGURADA. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO COM QUITAÇÃO PLENA E IRRESTRITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Dulcimar Lemos contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de exibição de documentos cumulada com cobrança de seguro e indenização por danos morais, com fundamento no art. 485, V, do CPC, em razão da existência de coisa julgada material.

A sentença reconheceu a repetição de demanda anteriormente ajuizada (processo nº 0030938-24.2011.8.08.0024), em que houve acordo judicial com quitação ampla, geral, irrestrita e irrevogável sobre os direitos decorrentes do sinistro ocorrido em 2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há identidade entre as demandas, de modo a configurar a coisa julgada, considerando:
(i) a alegação de que a apólice discutida na presente ação (nº 852585) seria distinta da anterior (nº 2989);
(ii) o argumento de que a aposentadoria por invalidez definitiva, consolidada em 2018, configuraria novo fato gerador; e
(iii) a suposta nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração por negativa de prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A análise dos autos demonstrou que a apólice ora invocada (nº 852585) integra o mesmo vínculo contratual discutido na ação anterior, em virtude de renovações sucessivas da apólice original, mantendo o mesmo objeto e garantias.
5. O acordo homologado na ação anterior contemplou expressamente a quitação de todos os direitos decorrentes do sinistro de 2003, inclusive com cláusula de renúncia ao ajuizamento de novas demandas relacionadas ao evento e suas consequências.
6. Não há falar em novo fato gerador, pois a aposentadoria definitiva já estava em discussão à época do acordo, tendo sido incluída na composição.
7. A decisão que rejeitou os embargos de declaração encontra-se devidamente fundamentada, não havendo omissão a justificar nulidade por negativa de prestação jurisdicional.
8. A negativa de indenização não se revela abusiva, porquanto fundada em acordo válido e eficaz, homologado judicialmente, impedindo reanálise do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A existência de acordo judicial homologado, com cláusula de quitação ampla, geral e irrevogável, impede o ajuizamento de nova ação sobre o mesmo sinistro, ainda que sob nova roupagem jurídica. 2. A renovação de apólice securitária não afasta a identidade contratual para fins de configuração da coisa julgada, quando mantidas as partes, o objeto e os fatos geradores da pretensão.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 485, V e art. 337, §§ 1º, 2º e 4º.
Jurisprudência relevante citada: TJSE, AC 0028204-10.2025.8.25.0001, Rel. Des. Roberto Porto, j. 06.11.2025; TJMS, AC 0800646-94.2021.8.12.0045, Rel. Des. Nélio Stábile, j. 31.07.2023; TJSP, AC 1005426-45.2018.8.26.0066, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, j. 21.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008374-37.2019.8.08.0035

APELANTE: DULCIMAR LEMOS

APELADA: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATORA: DES. SUBST. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DULCIMAR LEMOS
contra sentença proferida nos autos da Ação de Exibição de Documento c/c Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, V, do Código de Processo Civil, reconhecendo a existência de coisa julgada.

A sentença recorrida reconheceu que o autor, ora apelante, ajuizara anteriormente ação de nº 0030938-24.2011.8.08.0024, com objeto idêntico ao ora pretendido, culminando na homologação de acordo com quitação ampla, geral e irrestrita, firmado em 2013, que versava sobre a mesma apólice securitária e os mesmos fatos – sinistro decorrente de acidente laboral ocorrido em 2003. No acordo, estabeleceu-se expressamente a renúncia ao direito de ajuizar qualquer outra ação relacionada ao referido sinistro.

Em suas razões, Dulcimar Lemos sustenta, em síntese: (i) a nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração por negativa de prestação jurisdicional; (ii) a inexistência de coisa julgada, sob o argumento de que a apólice discutida nesta ação (nº 852585) seria distinta da anterior (nº 2989), bem como os fatos seriam diferentes; e (iii) que a aposentadoria por invalidez definitiva apenas se consolidou em 2018, constituindo novo fato gerador de direito a indenização. Com base no exposto, requer, ao final, o provimento do recurso para que seja afastada a extinção do feito, com apreciação de mérito e condenação da seguradora ao pagamento de indenização securitária e danos morais.

Em contrarrazões, BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A pugna pela manutenção da sentença. Argumenta que se trata da mesma apólice, objeto de renovações sucessivas, e que os pedidos desta ação foram abrangidos pelo acordo judicial anteriormente celebrado, o qual foi homologado por sentença transitada em julgado. Ressalta, ainda, eventual litigância de má-fé, dada a reiteração de demanda já solucionada, com quitação expressa.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tanto os extrínsecos quanto os intrínsecos, razão pela qual dele conheço.

Todavia, no mérito, o recurso não merece acolhida.

Cuida-se, conforme já mencionado, de apelação cível interposta por Dulcimar Lemos contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ocorrência de coisa julgada material, diante da existência de acordo judicial homologado em demanda anterior que versou sobre os mesmos fatos, entre as mesmas partes e com identidade de pedido e causa de pedir.

Para que não restem dúvidas quanto a manutenção do julgado de origem, colaciono, no que interessa, trecho elucidativo do mesmo:

“[...] Defende o Requerido a existência de coisa julgada, uma vez que foi realizado acordo entre as partes no âmbito dos autos tombados sob o nº 0030938-24.2011.8.08.0024, objetivando o pagamento da diferença entre os valores da indenização securitária recebida pelo autor e a de invalidez permanente total por acidente.

Acerca do tema, o Código de Processo Civil, em seu art. 337, prevê:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: [...]

VII - coisa julgada;

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

[...]

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

A partir do disposto acima, observa-se que ocorre coisa julgada quando se repete uma ação idêntica, mesmas partes, causa de pedir e pedido, à outra que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Analisando a questão posta,
entendo que assiste razão ao Requerido
, conforme passo a expor.

Na presente ação, o Requerente demanda a condenação do Requerido ao pagamento do valor correspondente à indenização securitária por "Invalidez Permanente ou Parcial por Acidente" prevista no seguro contratado regido pela Apólice de Seguro Coletivo de Pessoas nº 852585, com base no fato de que teve concedida sua aposentadoria por invalidez definitiva.

Em relação ao acidente ocorrido em 16/06/2003, tem-se que o autor recebeu o pagamento da indenização no percentual de 25% sobre o capital segurado.

Sendo assim, em 2011 ajuizou a ação de nº 0030938- 24.2011.8.08.0024 objetivando o pagamento da diferença entre o valor da indenização recebida e a que entendia ser devida, sendo que durante seu trâmite lhe foi concedida sua aposentadoria por invalidez pelo INSS.

Tal cenário levou à celebração de acordo entre as partes naqueles autos, conforme cópia às fls. 105/107, que
previu o pagamento, pelo Requerido, a título de liquidação de todos os direitos pleiteados na presente demanda e todos relativos ao sinistro em questão e suas consequências, do valor de R$ 28.000,00
(vinte e oito mil reais).

Ainda,
estabeleceu expressamente a renúncia do direito de ajuizar qualquer demanda referente ao sinistro, consistente no acidente sofrido em 2003, e suas consequências
,
in verbis
:

5) Cumprido o presente acordo, o autor e seu patrono se declaram satisfeitos, concedendo plena, geral e irrevogável quitação a BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, para nada mais reclamarem, seja a que título for, em relação aos pedidos constantes dos autos em referência, ou qualquer outro decorrente do sinistro em questão, de suas consequências e dos fatos noticiados na peça exordial, mormente no que diz respeito a honorários advocatícios, danos morais e/ou materiais (lucros cessantes e danos emergentes) e/ou multa de qualquer natureza.
Renuncia o autor, pois, expressa, formal e inequivocamente, ao direito de ajuizar eventual e/ou possível demanda de qualquer natureza ou de formular qualquer tipo de reclamação em face da BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, referente ao sinistro e suas consequências, alvo da presente demanda
, eis que integral e satisfatoriamente indenizado para todos os fins e efeitos de direito.

Tem-se que a sentença proferida naquela ação, às fls. 108/109, homologou o acordo e julgou extinto o feito, tendo transitado em julgado em 10/10/2013, conforme consulta ao sistema e-Jud que realizei.

A partir de tais circunstâncias, torna-se claro que este feito é idêntico àquele que tramitou sob o nº 0030938-24.2011.8.08.0024, já transitado em julgado, posto que possuem as mesmas partes, pedidos e causa de pedir.

Desta feita, a meu ver,
resta patente a coisa julgada
, visto que, ambas as ações mencionadas versam acerca dos mesmo fatos, e possuem mesmas partes, pedidos e causa de pedir.

Assim,
ACOLHO
a preliminar em tela para extinguir o feito, na forma do
art. 485, V, do CPC
.

Como se pode observar, emque pesem os judiciosos fundamentos do apelante, tais alegações não resistem ao menor confronto com os elementos constantes dos autos, tampouco com a sistemática jurídica do instituto da coisa julgada.

Observa-se que o ponto central do recurso cinge-se à alegação de que a presente demanda não guarda identidade com a ação anterior (nº 0030938-24.2011.8.08.0024), especialmente por se tratar de apólice distinta e fato superveniente (aposentadoria definitiva).

Entretanto, como bem fundamentado na sentença, restou devidamente comprovado que a apólice nº 2989 foi sucessivamente renovada pelas apólices nº 4825 e, posteriormente, pela apólice nº 852585, configurando, assim, um único vínculo contratual, mantido sob o mesmo objeto e garantias securitárias.

Ademais, a apólice nº 852585, ora invocada, integra a mesma cadeia contratual já discutida na ação anterior, não havendo como desassociar os efeitos jurídicos da avença anterior, uma vez que o autor, ora apelante, recebeu indenização securitária a título de invalidez, e firmou acordo judicial com quitação ampla, geral, irrevogável e irretratável, nos seguintes termos:

“Renúncia o autor, pois, expressa, formal e inequivocamente, ao direito de ajuizar eventual e/ou possível demanda de qualquer natureza ou de formular qualquer tipo de reclamação em face da BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, referente ao sinistro e suas consequências, alvo da presente demanda, eis que integral e satisfatoriamente indenizado para todos os fins e efeitos de direito”

Como sabido, nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 4º do CPC, há coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, com identidade de partes, pedido e causa de pedir:

“§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

(...)

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

In casu, além da identidade entre as partes, o pedido (indenização por invalidez em decorrência de acidente) e a causa de pedir (acidente de 2003) também são os mesmos, ainda que se pretenda desvirtuá-los sob o pretexto de fato superveniente.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTRATO DE SEGURO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR TRANSITADO EM JULGADO. CLÁUSULA DE QUITAÇÃO PLENA E IRREVOGÁVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ OBJETO DE TRANSAÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. O interesse processual, condição da ação, exige a demonstração da necessidade e utilidade da prestação jurisdicional pleiteada, sendo matéria de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição. II. A celebração de acordo extrajudicial, título executivo nos termos do art. 784, III, do CPC, com cláusula expressa de quitação plena, geral e irrevogável quanto aos fatos, pedidos e causa de pedir do processo, impede o ajuizamento de nova demanda fundamentada nos mesmos eventos, sob pena de violação à coisa julgada material e aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório. III.
A transação válida e eficaz, sem vícios de consentimento demonstrados, vincula as partes contratantes, não sendo admissível a complementação de indenização via judicial quando houve renúncia expressa a qualquer reclamação futura sobre os mesmos fatos
. lV. A aplicação dos institutos da supressio, surrectio e venire contra factum proprium, concreções da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), obsta o exercício de pretensão em contradição com comportamento anterior juridicamente relevante, especialmente quando há quitação ampla e irrestrita quanto aos danos decorrentes do mesmo evento danoso. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJSE; AC 0028204-10.2025.8.25.0001; Ac. 202559854; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Roberto Eugenio da Fonseca Porto; Julg. 06/11/2025) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA E DE ACIDENTE. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. QUESTÃO PREJUDICIAL DA COISA JULGADA. Evidente ocorrência de coisa julgada. Identidade de pedido e causa de pedir. Prolação de sentença homologatória de acordo, em que a autora dá plena e total quitação dos valores requeridos a título de indenização securitária por invalidez permanente decorrente de sua atividade laboral. Lesões tratadas nas duas ações são as mesmas.
A parte não pode pretender perceber duas indenizações pelo mesmo fato gerador(sinistro), ainda que haja duas apólices que apenas se sucedem no tempo, e mesmo que se trate de sucessão de seguradoras, posto que o evento coberto é exatamente o mesmo, qual seja, o acidente de trabalho
. Inconteste a presença de repetição de ação, sendo que uma já é extinta, com trânsito em julgado, do que decorre a presença de coisa julgada. Ação que deve ser julgada extinta, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, V, do CPC. Sentença reformada. Prejudicial de mérito acolhida. Recurso conhecido e provido. (TJMS; AC 0800646-94.2021.8.12.0045; Sidrolândia; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Nélio Stábile; DJMS 31/07/2023; Pág. 35) (destaquei)

SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE PARA A ATIVIDADE LABORAL DECORRENTE DE CARDIOPATIA. Ação extinta sem resolução do mérito em face do reconhecimento da coisa julgada (art. 485, inc. V, do CPC). Pedido amparado em apólice que fundamentou ação anterior, na qual houve acordo entre as partes com ampla quitação pelo segurado, abrangendo todas as coberturas ajustadas. Pressuposto negativo que constitui óbice ao ajuizamento de nova demanda no intuito de exigir indenização prevista no mesmo contrato. Extinção mantida. Recurso desprovido, com observação.
Infere-se que a apólice que fundamenta a presente demanda foi objeto de ação de cobrança anteriormente proposta, na qual houve acordo entre as partes com quitação total, abrangendo todas as coberturas ali previstas. Assim mostrou-se correta a extinção do feito, sem resolução do mérito, pois, restou inequívoca a ocorrência de coisa julgada
. (TJSP; AC 1005426-45.2018.8.26.0066; Ac. 13343377; Barretos; Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Kioitsi Chicuta; Julg. 21/02/2020; DJESP 27/02/2020; Pág. 3073) (destaquei)

Ressalte-se, ainda, que o fato de a aposentadoria por invalidez ter adquirido caráter definitivo em 2018 não afasta a incidência da coisa julgada, porquanto já contemplada no acordo anterior a indenização integral pelo mesmo evento. Trata-se, portanto, de tentativa de rediscussão de matéria já resolvida por decisão transitada em julgado.

Também não prospera a tese de nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração. O juízo singular apreciou devidamente os pontos controvertidos e fundamentou sua conclusão, conforme determina o art. 489, §1º, do CPC, sendo certo que a pretensão recursal busca rediscutir o mérito, o que extrapola os limites dos aclaratórios.

O STJ é firme ao afirmar que não há negativa de prestação jurisdicional quando o julgador, mesmo de forma sucinta, aprecia e decide a controvérsia posta, ainda que contrariamente ao interesse da parte:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM VIA PREFERENCIAL. INVASÃO DE VIA. CULPA CONCORRENTE. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (ARTS. 1.022 E 86 DO CPC). FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO QUANTO À CULPA E AO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. EXTENSÃO DO DANO (ART. 944 DO CC) E CULPA CONCORRENTE (ART. 945 DO CC). RESULTADO: AGRAVO CONHECIDO; RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. Agravo em recurso especial contra acórdão que manteve a responsabilidade civil por colisão em via preferencial, fixou danos morais e estéticos e pensionamento mensal proporcional à incapacidade, e rejeitou embargos de declaração. 2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação jurisdicional quanto à redistribuição da sucumbência e honorários (arts. 1.022 e 86 do CPC); (ii) é possível reconhecer culpa concorrente (art. 945 do CC) sem revolvimento probatório; (iii) os valores de danos morais, estéticos e pensão desrespeitam a extensão do dano (art. 944 do CC). 3.
A alegação de negativa de prestação jurisdicional é genérica, sem apontamento específico de omissão relevante para o deslinde, atraindo a Súmula 284/STF
. A revisão das conclusões sobre culpa concorrente e do quantum indenizatório demanda reexame do acervo fático-probatório, incidindo a Súmula 7/STJ. 4. O acórdão local assentou a invasão de via preferencial como causa determinante do acidente, afastou contribuição da vítima por velocidade, chuva ou baixa luminosidade, e ajustou os valores indenizatórios e o pensionamento segundo a incapacidade aferida. 5. Agravo conhecido; recurso especial não conhecido. (AREsp n. 3.051.002/RO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 16/12/2025.) (destaquei)

No caso, a sentença apreciou os fundamentos da inicial, reconheceu expressamente a identidade entre os processos e justificou, de forma clara e coerente, a extinção do feito pela existência de coisa julgada material, não havendo nulidade a ser reconhecida.

Por fim, no tocante ao pedido de indenização por danos morais, cumpre destacar que, tendo sido extinta a demanda sem resolução de mérito, sequer se poderia cogitar de análise desse pleito. Ainda assim, é certo que a negativa de pagamento por parte da seguradora fundou-se em razões contratuais e legais, já que o sinistro e seus efeitos foram objeto de composição anterior, não havendo abusividade ou descumprimento contratual a ensejar o dever de indenizar.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo íntegra a sentença de origem, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 485, V, do CPC.

Em razão da negativa de provimento, majoro os honorários de sucumbência estipulados contra o apelante para 15% (quinze por cento) do valor atribuído à causa, devendo ser mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar